Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-17.2024.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-17.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SANDELER KARINA HECK - CNPJ: 23.438.970/0001-79 (APELADO), SANDELER KARINA HECK - CPF: 046.419.601-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000879-17.2024.8.11.0050

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: SANDELER KARINA HECK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
SANDELER KARINA HECK,
que
homologou acordo celebrado entre as partes e declarou extinto o feito com resolução de mérito
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões que, embora reconheça a validade do acordo firmado entre as partes e sua posterior homologação judicial, insurge-se contra a
extinção imediata do processo
, sustentando que, conforme expressamente requerido na Cláusula 16a do instrumento de transação, as partes pactuaram a suspensão do feito até o
cumprimento integral das obrigações assumidas
, nos termos do artigo 922 do CPC, e não sua extinção.

Alega que a decisão ora combatida fere os princípios da efetividade da jurisdição, economia e celeridade processuais, além de implicar risco de ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento do acordo, frustrando a expectativa legítima da parte credora quanto à recuperação célere do crédito.

Afirma, ainda, que a sentença contrariou a vontade expressa das partes e o próprio conteúdo do acordo homologado, o qual previa o pagamento parcelado do débito em 36 prestações mensais, com vencimento final apenas em
fevereiro de 2028
, o que torna prematura e indevida a extinção do feito nesta fase.

Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de homologação de acordos com suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, inclusive com aplicação analógica do art. 313, § 4o, do CPC, e requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença para que o feito permaneça suspenso até o adimplemento total do acordo
(Id. 277767401).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 278819870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o apelante/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado/executado, acerca do inadimplemento do contrato Cédula de Rural Pignoratícia no. 011/903.011, referente à quantia devida e atualizada no valor de R$70.424,42 (setenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).

No decorrer do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id. 277767394), em que a parte executada se comprometeu a saldar a dívida remanescente nas mesmas condições pactuadas anteriormente.

Ficou acordado que, durante o prazo concedido pelo exequente, até 07/02/2028, os autos devem ficar suspensos, para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, nos termos da cláusula décima sexta,
in verbis
:

Sobreveio sentença que
homologou o acordo
entabulado entre as partes,
e, por consequência,
julgou extinta

a execução, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil,
e consignou que, embora tenha havido a solicitação de
suspensão do feito até a data de 07/02/2028, torna-se desnecessária a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, visto que em caso de não cumprimento da transação poderá a parte exequente requerer o desarquivamento dos autos e prosseguir com o andamento processual pertinente, independentemente do recolhimento de quaisquer espécies de taxas ou custas.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/exequente alega em suas razões que, ainda que expresso no termo de acordo, a magistrada, em sentença homologatória, consignou que é
desnecessária a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, visto que em caso de não cumprimento da transação poderá a parte exequente requerer o desarquivamento dos autos e prosseguir com o andamento processual pertinente, independentemente do recolhimento de quaisquer espécies de taxas ou custas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos no ponto em que determinou o arquivamento em definitivo dos autos, enquanto a minuta de acordo prevê a suspensão do feito enquanto as executadas cumprem a totalidade da avença.

Nesta toada, torna–se necessário consignar o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, o juízo singular não andou bem no ponto em que determinou o arquivamento definitivo dos autos, pois como bem mensurado no acordo anexado no Id. 277767394, enquanto os executados estiverem pagando a obrigação, o processo deve ficar suspenso até a quitação da dívida, merecendo reparos à sentença nesse ponto.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC.
”

(N.U 1006727-24.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC -
ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.”
(TJ-MT 10026982820208110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que se mantenha os autos suspensos até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025